Tribunal: TJSP
Processo: 2045072-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Impetração que busca abrandar o regime prisional fixado. Inadequação da via eleita. Édito condenatório que transitou em julgado. Writ que não se presta ao exame aprofundado de provas, nem à desconstituição da coisa julgada. Precedentes da Suprema Corte. Ausência de manifesto constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder que justifique a excepcional

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Impetração que busca abrandar o regime prisional fixado. Inadequação da via eleita. Édito condenatório que transitou em julgado. Writ que não se presta ao exame aprofundado de provas, nem à desconstituição da coisa julgada. Precedentes da Suprema Corte. Ausência de manifesto constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício. Impetração não conhecida.